Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-77.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL NA PLANTA ENTREGUE COM DEFEITOS. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A comissão de corretagem deve ser ressarcida integralmente, visto que as apelantes são as vendedoras do imóvel e, nessa qualidade, são responsáveis pela cobrança dos serviços de corretagem, assim, o fato dos pagamentos haverem sido efetuados especificamente a uma ou outra pessoa jurídica não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade
.

II –
Verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que as construtoras foram quem inadimpliram o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Não se trata de mero descumprimento contratual, pois receber o imóvel com diversos defeitos estruturais, sistema de gás defeituoso, vergalhões expostos, vazamento de água, rachaduras, dentre tantos defeitos detalhadamente comprovados pelo autor, são prejuízos de ordem financeira e psicológica, vez que o comprador esperava receber o imóvel conforme propaganda e contrato assinado, tudo isso quando somado, caracterizam o dever de indenizar.

IV –
Quanto aos honorários, defende o apelante o afastamento da utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo e utilização do valor da condenação. No entanto, verifico que o juiz arbitrou em 10% sobre o valor da condenação atualizado, não fazendo sentido o pedido de reforma do recorrente.

V –
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada nos todos os termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800075-77.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR

ADVOGADO: CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valor, Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência “Inaudita Altera Pars”, proposta por
LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR
.

Narra a inicial que: 1) o autor adquiriu um imóvel no empreendimento da apelante no valor de R$ 521.100,00 (quinhentos e vinte e um mil e cem reis), sendo acordado entre as partes uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2) ocorre que após a entrega do imóvel, foram identificadas diversas falhas na construção, assim como se percebeu a baixa qualidade dos materiais utilizados, em contradição com o laudo descritivo e contratado de venda e compra; 3) ao buscar rescindir o contrato, o autor foi informado que só receberia seu dinheiro de volta após a venda do apartamento. Requereram a rescisão do contrato, devolução dos valores pagos devidamente atualizados e danos morais.

Contestação apresentada no ID 10046226.

Réplica no ID 10046237.

Decisão de saneamento no ID 10046241.

Sentença proferida (ID 10046251), onde o magistrado
julgou
procedentes os pedidos para determinar: 1) a devolução imediata e integral dos valores pagos pela parte autora (R$ 100.000,00), devidamente atualizados e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento das parcelas até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado; 2) pagamento em favor da parte autora a título de indenização por dano moral o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC a partir da data de publicação (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação; 3) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Apelação interposta pelas construtoras (ID 10046253), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1)

impossibilidade de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem; 2) inexistência de dano moral; 4)

legalidade do percentual de retenção; 5) afastamento da utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários e utilização do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas (ID 10046263).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800075-77.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR

ADVOGADO: CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, defende: 1) impossibilidade de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem; 2) inexistência de dano moral; 4) legalidade do percentual de retenção; 5) afastamento da utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários e utilização do valor da condenação.

Analisando detidamente os autos verifico que se trata de imóvel comprado na planta, cuja entrega ocorreu fora dos parâmetros estabelecidos pelo contrato, onde o consumidor requer a rescisão contratual, tema já pacificado pelos tribunais superiores.

Inicialmente destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que cumpriram fielmente o contrato, ao contrário, os defeitos do imóvel é fato incontroverso, não se podendo admitir uma rescisão que coloca o comprador como causador do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a vendedora.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que as construtoras foram quem inadimpliram o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

A comissão de corretagem também deve ser ressarcida integralmente, visto que as apelantes são as vendedoras do imóvel e, nessa qualidade, são responsáveis pela cobrança dos serviços de corretagem, assim, o fato dos pagamentos haverem sido efetuados especificamente a uma ou outra pessoa jurídica não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. QUESTÃO PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DA SENTENÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MOTIVO PARA A RESCISÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO OU ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Questão preliminar contrarrecursal. Deve ser conhecido o recurso que, ao reiterar as alegações da contestação, minimamente realiza cotejo dos fatos desconstitutivos, impeditivos e/ou modificativos alegados com os fundamentos da sentença. Legitimidade passiva
. Ressarcimento da comissão de corretagem. Fundamento da reparação integral dos prejuízos decorrentes da inadimplência
. Caracterizada a legitimidade passiva da apelante. Mérito.
O atraso na entrega da unidade edilícia adquirida, para além do prazo de tolerância estipulado no contrato, motiva o pedido de rescisão do adquirente
. Redutor ou cláusula penal por resolução imotivada. Não incide o redutor ou a cláusula penal por resolução imotivada, na medida em que o pedido de rescisão é motivado na culpa da construtora, que exorbitou os prazos contratuais para a entrega ou conclusão da obra. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075868612, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 26/07/2018).

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 -
Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.
(RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).

Vejamos o Tema 577 dos Recursos Especiais Repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se o imóvel foi entregue de forma inacabada e defeituosa (ID 10046150).

Apesar de ter alegado que não havia nos autos provas de ocorrência de dano moral, visto que o mero descumprimento contratual não geraria a obrigação de indenizar, percebe-se que não foi caso de simples atraso na entrega que recaiu sobre a autora, mas também a entrega do imóvel contendo vícios e mal-acabado, o que foi detalhadamente comprovado

pelos moradores conforme Ata da Assembleia Geral (ID 10046151).

Assim, não se trata de mero descumprimento contratual, pois receber o imóvel com diversos defeitos estruturais, sistema de gás defeituoso, vergalhões expostos, vazamento de água, rachaduras, dentre tantos defeitos detalhadamente comprovados pelo autor, são prejuízos de ordem financeira e psicológica, vez que o comprador esperava receber o imóvel conforme propaganda e contrato assinado, tudo isso quando somado, caracterizam o dever de indenizar.

Quanto aos honorários, defende o apelante o afastamento da utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo e utilização do valor da condenação. No entanto, verifico que o juiz arbitrou em 10% sobre o valor da condenação
atualizado, não fazendo sentido o pedido de reforma do recorrente.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024